Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-98.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para concessão de aposentadoria por invalidez, com fixação do benefício desde a data do requerimento administrativo. O apelante alega a falta de cumprimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez prevista no art. 42 da Lei. 8.213/91.
II. Questão em discussão
2. Os pontos controvertidos no recurso consistem em:
(i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a exigência de carência mínima para concessão do benefício; a manutenção da qualidade de segurado no período entre o acidente de trabalho e o requerimento do benefício; e a existência de incapacidade que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez.
(ii) analisar a correta aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária às parcelas vencidas, especialmente a incidência da taxa SELIC após a EC no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A aposentadoria por invalidez exige: (i) qualidade de segurado; (ii) carência, quando aplicável; e (iii) incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade laboral (Lei no 8.213/91, art. 42).
4. No caso, constatou-se incapacidade parcial e permanente do segurado para trabalho, somada a fatores como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, atendendo aos requisitos socioeconômicos e culturais.
5. Em relação à carência, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, decorrentes de acidente de trabalho, são isentos de carência, sendo suficiente a filiação ao Regime Geral de Previdência Social.
6. Quanto à qualidade de segurado, a interrupção das contribuições não resulta em perda automática dessa condição, considerando os chamados "períodos de graça" previstos no art. 15 da Lei no 8.213/1991, que asseguram a manutenção da qualidade de segurado por prazos específicos, independentemente de contribuições.
7. Mesmo em caso de perda da qualidade de segurado, o direito ao benefício é preservado quando os requisitos para sua concessão foram preenchidos enquanto o segurado ainda detinha essa condição, nos termos do art. 102, §1o, da Lei no 8.213/1991.
8. Quanto aos juros e correção monetária, a sentença foi ajustada de ofício para aplicação da taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021 e precedentes do STF e STJ. Tal ajuste é matéria de ordem pública, não configurando reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez independe de carência nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional. A manutenção da qualidade de segurado é assegurada pelos períodos de graça e, mesmo após sua eventual perda, o direito ao benefício permanece garantido desde que os requisitos tenham sido preenchidos no período correspondente. A concessão de aposentadoria por invalidez deve observar não apenas a incapacidade laborativa, mas também aspectos pessoais e socioeconômicos do segurado, sendo possível a incidência da taxa SELIC nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42 e 59; e 102 §1°, Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Constituição Federal, art. 3o (EC no 113/2021).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 6.3.2023; STF, RE 870947/SE, Tema no 810; STJ, REsp 1495146/MG, Tema no 905.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000825-98.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA COSTA - CPF: 293.237.461-34 (APELADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para concessão de aposentadoria por invalidez, com fixação do benefício desde a data do requerimento administrativo. O apelante alega a falta de cumprimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez prevista no art. 42 da Lei. 8.213/91.

II. Questão em discussão

2. Os pontos controvertidos no recurso consistem em:
(i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, considerando a exigência de carência mínima para concessão do benefício; a manutenção da qualidade de segurado no período entre o acidente de trabalho e o requerimento do benefício; e a existência de incapacidade que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez.
(ii) analisar a correta aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária às parcelas vencidas, especialmente a incidência da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por invalidez exige: (i) qualidade de segurado; (ii) carência, quando aplicável; e (iii) incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade laboral (Lei no 8.213/91, art. 42).
4. No caso, constatou-se incapacidade parcial e permanente do segurado para trabalho, somada a fatores como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, atendendo aos requisitos socioeconômicos e culturais.

5. Em relação à carência, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, decorrentes de acidente de trabalho, são isentos de carência, sendo suficiente a filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

6. Quanto à qualidade de segurado, a interrupção das contribuições não resulta em perda automática dessa condição, considerando os chamados "períodos de graça" previstos no art. 15 da Lei no 8.213/1991, que asseguram a manutenção da qualidade de segurado por prazos específicos, independentemente de contribuições.
7. Mesmo em caso de perda da qualidade de segurado, o direito ao benefício é preservado quando os requisitos para sua concessão foram preenchidos enquanto o segurado ainda detinha essa condição, nos termos do art. 102, §1o, da Lei no 8.213/1991.
8. Quanto aos juros e correção monetária, a sentença foi ajustada de ofício para aplicação da taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021 e precedentes do STF e STJ. Tal ajuste é matéria de ordem pública, não configurando
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria por invalidez independe de carência nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional. A manutenção da qualidade de segurado é assegurada pelos períodos de graça e, mesmo após sua eventual perda, o direito ao benefício permanece garantido desde que os requisitos tenham sido preenchidos no período correspondente. A concessão de aposentadoria por invalidez deve observar não apenas a incapacidade laborativa, mas também aspectos pessoais e socioeconômicos do segurado, sendo possível a incidência da taxa SELIC nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42 e 59; e 102 §1°, Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Constituição Federal, art. 3o (EC no 113/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 6.3.2023; STF, RE 870947/SE, Tema no 810; STJ, REsp 1495146/MG, Tema no 905.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da Ação Previdenciária n. 0000825-98.2018.8.11.0011 ajuizada por
JOSE ANTONIO DA COSTA
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a Autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 8/2/2017.

Além disso, determinou que:
“Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês ate a entrada em vigor da Lei n.° 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).”

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o requerente não cumpriu os requisitos para recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, expostos no art. 42 da Lei 8.213/91, uma vez que não comprovou a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento e/ou à data de inicio da incapacidade, tampouco a carência exigida.

Aduz que a perícia judicial atestou que a data de início da incapacidade (DII) ocorreu em 2016, momento em que o período de graça já havia cessado, porquanto a última contribuição do apelado ocorreu em 8/12/2014.

Afirma que não foi evidenciada a existência de moléstia que gerasse incapacidade total e permanente, vez que comprovada a aptidão para o trabalho.

Assevera que
“não havendo qualquer manifestação do STF sobre a correção monetária a incidir na fase de conhecimento, o art. 1°F Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, continua em pleno vigor, razão pela qual, na fase de conhecimento, o índice de correção monetária a ser adotado é a TR”.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como, que seja aplicado o art. 1°-F da Lei n°9.494/97, com incidência de juros e correção monetária pelos índices de poupança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em Id. 251475692 (Pág. 152-153).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou a competência para a Justiça Estadual, em virtude da matéria de caráter acidentário (Id. 251475692 – Pág. 165-170).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 252984690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que visava à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado sofreu acidente de trabalho no ano de 2014, vindo a receber o auxílio-doença previdenciário (espécie 31), pelo período de 2/9/2014 a 8/12/2014 (NB 607.755.339-9). Permanecendo incapacitado para laborar, pleiteou novamente o benefício de auxílio-doença, em 8/2/2017 (NB 617.461.396-1), o qual foi negado pela Autarquia, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Eis o fundamento da sentença:

“[...]

Quanto à incapacidade do autor, a perícia médica atestou que "Incapacidade Parcial e Permanente". (cf. fl. 64). Logo, restou comprovado o requisito da incapacidade para o exercício do labor e, portanto, merece o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo médico pericial constata incapacidade parcial e permanente.

Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei n° 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento ao requerente do beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 13° (décimo

terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua incapacidade parcial e permanente. Para o inicio do beneficio fixo a data da cessação do beneficio, qual seja, 08 de fevereiro de 2017, conforme fl. 11-v". Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I — Jose Antônio da Costa; II — beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez; III — valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV — 08 de fevereiro de 2017; V — valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); VI — 08 de fevereiro de 2017.

[...].”

O apelante defende, em suma, que não foram preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Não obstante os argumentos esposados pelo apelante, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez são: i) a qualidade de segurado; ii) a carência; e, iii) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecido no art. 42, da Lei no 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, como ocorrido no caso em tela, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, do mesmo dispositivo:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

Já no tocante a qualidade de segurado, é notória que a mesma não se encerra de modo automático, ou apenas com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados “períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições. Nesse período, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados, conforme exposto no art. 15, da Lei 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Ainda que assim não fosse, de acordo com o art. 102, §1° da Lei 8.213/91:
“a perda da qualidade de segurado
não prejudica o direito à aposentadoria
para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.”

Vale mencionar, que a negativa da Autarquia em relação ao pedido de concessão de auxílio-doença (NB 617.461.396-1) realizado em 8/2/2017 se deu por
“não constatação de incapacidade laborativa”
, de acordo com a decisão de Id. 251475692 – Pág. 17, e não por falta de qualidade de segurado ou carência.

Por fim, em que pese a perícia médica realizada em 4/9/2018 (Id. 251475692 – Pág. 102-104) tenha atestado apenas a incapacidade parcial e permanente, e não total, há de se considerar que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Aliado a isso, verifica-se que o segurado -ora apelado-, possui idade avançada de 69 (sessenta e nove) anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), histórico laboral de trabalho braçal, além de apresentar as patologias de CID10 M51.1 - transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia; M54.4 - lumbago com ciática;

M99.6 - estenose óssea e subluxação dos forames intervertebrais; e 654.4 - transtornos das raízes lombossacrais não classificadas em outra parte.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2- Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.
(TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
. 3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) (g.n)

Logo, tem-se que o apelado preenche os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o que acarreta na manutenção da sentença singular nesse ponto.

O apelante também se insurge acerca da aplicação do art. 1°-F da Lei n°9.494/97, com incidência de juros e correção monetária pelos índices de poupança.

Conforme se extrai da sentença de origem, quanto aos consectários legais, o magistrado assim determinou:
“Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alio quota de 1% (um por cento) ao mês ate a entrada em vigor da Lei n.° 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).”

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência,
como bem fixado na sentença
.

Ademais, com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Cumpre ressaltar que a determinação de sua incidência, pode ser realizada de ofício sem que isto importe em sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...]
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeitando à preclusão
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 6.3.2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, estabeleço a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024